Tribunal: TJSP
Processo: 1009548-65.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais - comprovante de débito em conta - favorecido, valor e data do pagamento que permitem correlacioná-lo à duplicata - pagamento comprovado - protesto posterior indevido - dano moral caracterizado - "quantum" indenitário reduzido - recurso parcialmente provido para esse fim.